Tribunal: TJDFT
Processo: 0706837-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO REQUERIDO NÃO COMPROVADA. VEÍCULO SEGURADO. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. INDEVIDO.
1. A autora apelante não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que as provas carreadas aos autos são insuficientes para comprovar, de forma incontestável, que o requerido agiu sem a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, razão pela qual conclui-se por indevido o ressarcimento pelos danos causados ao veículo segurado.
2. Recurso conhecido e não provido.